Tribunal: TJMT
Processo: 1009398-97.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009398-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), HELMAR DELFINO MACHADO DA SILVA - CPF: 458.161.159-87 (AGRAVANTE), OSVANI MARIA GERALDINI MACHADO - CPF: 432.526.561-91 (AGRAVADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em Ação de Partilha de Bens cumulada com Pedido de Alimentos, fixou a verba alimentícia em favor da agravada no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos mensais, além de manter a obrigação do agravante de custear o plano de saúde da ex-esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade da fixação dos alimentos compensatórios e do valor arbitrado, considerando a alegação de desequilíbrio econômico entre as partes e a capacidade financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória e visam mitigar o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da ruptura da vida em comum, especialmente quando há concentração da posse e administração do patrimônio comum em nome de um dos cônjuges antes da partilha.

A fixação dos alimentos compensatórios dispensa a comprovação de necessidade, bastando a demonstração do desequilíbrio material entre os ex-cônjuges.

A posse e administração exclusiva dos bens comuns do casal pelo agravante revela, em cognição sumária, o desequilíbrio econômico entre as partes, justificando a fixação da verba em caráter provisório.

A capacidade financeira do agravante e o valor arbitrado devem ser modulados para garantir a subsistência da agravada, sem inviabilizar a capacidade contributiva do agravante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HELMAR DELFINO MACHADO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Partilha de Bens c/c Alimentos nº 1044212-46.2024.8.11.0041, fixou a verba alimentícia em dez salários mínimos, além de determinar que o réu continue arcando com o plano de saúde da agravada.

Em suas razões, o agravante diz que o patrimônio apontado pela agravada (R$40.000.000,00) não condiz com a realidade, pois alguns foram vendidos na constância da união, outros sequer pertenciam aos litigantes, e a maioria foi adquirida a título de adiantamento de herança.

Alega que transfere a agravada aproximadamente R$5.000,00 e paga as despesas variáveis tais como energia, condomínio, cartão de crédito etc., de modo que não há abandono material.

Argumenta que não tem condições de arcar com a quantia arbitrada, pois possui renda mensal aproximada de R$15.000,00 como agropecuarista, além disso, constituiu nova família, sendo que sua companheira está grávida.

Argumenta ainda a ausência de comprovação dos gastos alegados pela agravada, e que o valor arbitrado impõe a ele ônus alimentar desproporcional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reduzir a quantia para até R$4.000,00.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 278885371).

Contraminuta apresentada no ID 284830386.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal diz respeito à legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Partilha de Bens cumulada com Pedido de Alimentos, fixou alimentos compensatórios em favor da agravada, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos mensais, além de manter a obrigação do agravante quanto ao custeio do plano de saúde da ex-esposa.

De início, cumpre destacar que os alimentos compensatórios possuem natureza nitidamente indenizatória, destinados a mitigar o desequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pela abrupta ruptura da vida em comum, especialmente nos casos em que ainda não houve partilha dos bens comuns do casal.

Nessas hipóteses, dispensa-se a comprovação da necessidade, bastando a demonstração do desequilíbrio material entre os ex-cônjuges, decorrente da concentração da posse e administração do patrimônio em nome de um deles, em detrimento do outro.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM BILIONÁRIO. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. CABIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA . INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional . 2. Os alimentos compensatórios são fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na vedação ao abuso de direito. De natureza indenizatória e excepcional, destinam-se a mitigar uma queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro que, com o fim do relacionamento, possuirá patrimônio irrisório se comparado ao do outro consorte, sem, contudo, pretender a igualdade econômica do ex-casal, apenas reduzindo os efeitos deletérios oriundos da carência social. 3 . Apesar da corriqueira confusão conceitual,
a prestação compensatória não se confunde com os alimentos ressarcitórios, os quais configuram um pagamento ao ex-consorte por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio, enquanto não há partilha dos bens comuns, tendo como fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de uma verba de antecipação de renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens comuns
.4. O alimentante está na administração exclusiva dos bens comuns do ex-casal desde o fim do relacionamento, haja vista que a partilha do patrimônio bilionário depende do fim da ação de separação litigiosa que já se arrasta por quase 20 (vinte) anos, o que justifica a fixação dos alimentos ressarcitórios.5 . Não existe decisão fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da adstrição ou congruência. As instâncias ordinárias apreciaram o pedido em concordância com a causa de pedir remota, dentro dos limites postulados na exordial, não havendo falar em decisão extra petita.6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1954452 SP 2021/0011820-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Consoante consta dos autos de origem, a autora/agravada afirma ter contraído matrimônio com o agravante em 1988, sob o regime da comunhão parcial de bens, dedicando-se desde então exclusivamente aos afazeres domésticos e aos cuidados com os filhos. Aponta que, ao longo do casamento, foi constituído considerável patrimônio, composto por imóveis urbanos e rurais, veículos e ativos financeiros, os quais se encontram sob posse e gestão exclusiva do agravante.

A agravada tem atualmente 60 anos de idade, encontra-se em tratamento de saúde e, ao que consta, não possui formação técnica ou experiência profissional que lhe possibilite reinserção imediata no mercado de trabalho, elementos que corroboram a alegação de vulnerabilidade econômica.

O agravante não nega deter a posse e administração dos bens comuns, embora conteste a extensão do patrimônio apontado na inicial. Tal circunstância revela, ainda que em cognição sumária, o desequilíbrio econômico entre as partes, justificando a fixação da verba em caráter provisório.

Quanto ao valor, há dúvidas relevantes com relação à real capacidade financeira do agravante, pois, embora declare auferir renda de aproximadamente R$15.000,00 mensais, também afirma repassar à agravada quantia próxima de R$5.000,00 e arcar com diversas outras despesas. Tais alegações, se verdadeiras, comprometeriam quase a integralidade da renda informada, suscitando contradições que somente poderão ser esclarecidas mediante dilação probatória.

Assim, reputo razoável e proporcional a manutenção dos alimentos compensatórios provisórios em 10 (dez) salários mínimos mensais.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025